Tribunal: TJDFT
Processo: 0718332-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718332-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RENATO RODRIGUES DA CUNHA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que se manifeste, de forma específica, acerca da eventual preclusão consumativa quanto à discussão sobre a hipossuficiência financeira e o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que tais matérias foram analisadas na decisão monocrática de ID no 71968078, sem a interposição de agravo interno. Registre-se que a reiteração dos mesmos fundamentos, sem inovação ou superação dos fundamentos anteriormente enfrentados, poderá ensejar o não conhecimento do recurso. Brasília, DF, em 11 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator